Tribunal: TJES
Processo: 5010033-35.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010033-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MORAES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010033-35.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANA PAULA MORAES, BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDO: ANA PAULA MORAES, BANCO VOTORANTIM S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada em parte, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS POR SEGUROS E TAX DE AVALIAÇÃO NÃO CONTRATADOS. PARTE AUTORA REQUER REFORMA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. BANCO REQUERIDO SUSTENTA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS RECLAMADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta por ANA PAULA MORAES, em face de BANCO VOTORANTIM S/A, na qual alega, em síntese, que firmou contrato de financiamento com a requerida e que, sem seu consentimento, foram incluídos seguros e taxa de avaliação. Sustenta que não contratou tais serviços e que foi cobrada indevidamente. Requer a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou os pedidos parcialmentes procedentes, nos seguintes termos:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida a restituir a autora, em dobro, a título de danos materiais, o valor de R$ 2.175,57 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado pelo índice da taxa SELIC. Por fim, DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO, relativo ao seguro cobrado, bem como a tarifa de avaliação do veículo financiado.”

(3) As partes interpuseram os presentes Recursos Inominados, sendo que a parte autora pretende a reforma parcial da sentença, para haja condenação pelos danos morais. Já o recurso do Banco requerido, pretende a reforma total de sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos, face à regularidade da contratação dos serviços pela parte autora, eis que o contrato foi devidamente assinado.

(4). A
sentença deve ser reformada, para prover o recurso da parte autora em relação a condenação em danos morais
. Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a conduta do banco requerido como ato ilícito, por se tratar de venda casada, eis que não hove a comprovação de que os serviços reclamados foram ofertados ou mesmo solicitados pela parte autora. Via de consequência, restou evidenciada a presença dos requisitos da responsabilidade civil consumerista, quanto ao dever de indenizar a parte autora pelos prejuízos materiais, porém não reconheceu a presença dos danos morais.

(5). Pois bem, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

(6). Ao analisar os fatos e os documentos juntados ao processo, entendo que é incontroverso que houve a contratação de seguro prestamista e taxa de avaliação, contudo, não houve a comprovação, por parte do banco, de que os serviços foram ofertados com informação de forma clara, e aceito regularmente pela parte requerente. Logo, caberia ao banco Requerido comprovar que prestou o dever de informação, para não configurar a venda casada, o que afastaria as alegações autorais, nos termos dos artigos 373, II e 341 c/c 434 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

(7). Verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte requerente, ora recorrente, pelos danos materiais em dobro e danos morais sofridos, que entendo cabíveis na hipótese.

(8) No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente
, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(9). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE,
para reformar parcialmente a sentença e julgar PROCEDENTE os pedidos da seguinte forma:

9.1) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(10). Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso. Condeno o recorrente BANCO VOTORANTIM S.A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)